Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-83.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703931-83.2019.8.07.0017 RECORRENTE: RICARDO SILVA RABELO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO JUDICIAL DO DELATOR. PRESENÇA DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CAPTAÇÃO AMBIENTAL E DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVA DO CRIME. DELAÇÃO PREMIADA, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, ESCUTAS AMBIENTAIS E BUSCAS E APREENSÕES LEGALMENTE AUTORIZADAS. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES. COMBOIO DO CÃO – CDC. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. NÃO INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO RELATIVAS AO CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E DE PRODUTO OU PROVEITO DO CRIME DESTINADO AO EXTERIOR. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INERENTES AO TIPO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. FRAÇÕES UTILIZADAS. PROPORCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS DE SETE RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DE CINCO RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade na confirmação e execução de depoimento, em juízo, referente à deleção premiada, diante da ausência do advogado do delator, porquanto este relatou de maneira firme e harmônica suas informações em juízo, corroborando sua colaboração na fase extrajudicial, a respeito da prática do delito de organização criminosa cometido junto aos demais réus. Em relação aos efeitos da colaboração, ficou acordada a total liberação de eventual acusação no momento da celebração do negócio jurídico, sendo a oitiva, em juízo, realizada na qualidade de testemunha e, não havendo qualquer prejuízo às partes, a dispensa da presença de advogado constituído não passou, no caso, de mera irregularidade. 2. Suscitada nulidade de escuta ambiental por suposta violação ao princípio da não autoincriminação, em razão de argumentação de indução dos réus a diálogo prejudicial uns com os outros acerca dos fatos imputados, esta deve ser rejeitada, uma vez que a escuta ambiental foi realizada mediante escorreita autorização judicial. É notório que o delito de organização criminosa é sorrateiro, praticado às escondidas, sendo de enorme dificuldade a reunião de elementos de prova a respeito, o que exige, para tanto, a utilização de determinados meios de prova. Ao contrário do sustentado, sendo a escuta autorizada pelo Poder Judiciário e presentes seus requisitos, sua legitimidade é evidente. Preliminar rejeitada. 3. Atendidos todos os requisitos expressos na Lei n. 9.296/1996, não há que se falar em nulidade das interceptações telefônicas. Preliminar rejeitada. 4. O crime de organização criminosa (art. 2o, da Lei n. 12.850/13) exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, crimes cuja pena máxima cominada exceda quatro anos, hipótese elencada nos autos, em que o grupo, notadamente traficava entorpecentes e armas de fogo, praticava homicídios, coação de testemunhas e falsificação de documentos. 5. As declarações prestadas na delegacia e em juízo por delator premiado, por policiais civis responsáveis pelas investigações, juntamente com interceptações telefônicas, escutas ambientais e buscas e apreensões judicialmente autorizadas, corroboram a versão acusatória da existência do crime de organização criminosa formada pelos réus, com animus associativo de caráter estável e duradouro, destinada à prática de diversos crimes graves. Ademais, tais elementos somados à prova produzida em juízo fazem prova suficiente da configuração do tipo penal em tela. 6. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, em especial quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva. 7. Deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade quando demonstrada a maior reprovação social da conduta em razão da multiplicidade de delitos graves praticados com prévio planejamento e divisão de tarefas entre os integrantes. 8. Valora-se negativamente a personalidade e a conduta social dos réus quando os depoimentos das testemunhas revelam suas índoles, comportamentos e temperamentos violentos e agressivos, causando temor social, tudo demonstrado por depoimentos nas fases extrajudicial e judicial. Precedentes desta Corte. 9. Também se valora negativamente as consequências do delito quando comprovado que os réus integram organização criminosa destinada a manter os integrantes em constante prática delitiva durante anos a fio, com o cometimento de delitos graves, tais como tráfico de drogas e de armas, falsificação de documentos, homicídios e coação de testemunhas, tudo de modo a impor medo na comunidade em que vivem, notadamente nas vítimas e familiares. Precedentes desta Corte. 10. As circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal, não sobrepujando a exigência mínima da norma incriminadora. 11. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime. 12. Prevalece o entendimento de que a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base por cada agravante e/ou atenuante na segunda fase da dosimetria revela-se o critério com maior proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes desta Corte. 13. Incide a majorante do art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013 (emprego de arma de fogo), uma vez que a referida causa de aumento apresenta caráter objetivo, bastando para seu reconhecimento que o integrante da organização criminosa tenha conhecimento da utilização de arma de fogo pelo grupo delituoso. Precedentes do STJ. A aplicação da fração máxima prevista em lei é justificada pela comprovação de que as armas utilizadas são de vários calibres e dos mais diversos tipos. 14. Não incidem as causas de aumento de pena previstas no art. 2o, § 4o, incisos II e III, da Lei 12.850/2013, ante a ausência de provas que demonstrem o concurso de funcionário público integrante da organização criminosa e que o proveito do crime era destinado ao exterior. 15. A permanência da prisão preventiva não requer fundamentação exaustiva, bastando que se conclua pela continuidade dos motivos que a autorizaram. Precedentes. 16. Recursos de sete réus conhecidos e desprovidos. Recurso de cinco réus conhecidos e parcialmente providos. Recurso da acusação conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013; e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição, em razão da insuficiência de provas para a condenação; e b) artigo 59 do Código Penal, afirmando que o acórdão vergastado aplicou o acréscimo para cada circunstância desfavorável, considerando o fruto da divisão entre o lapso da pena máxima e mínima, dividido pelas circunstâncias judiciais. Sustenta, por sua vez, que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003